Tribunal: TJSP
Processo: 2273120-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que ampliou a penhora de bens imóveis, reduziu os honorários periciais e determinou que a agravante efetue seu pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão – Admissibilidade parcial – Hipótese em que os imóveis edificados sobre os terrenos objeto das matrículas no 41.861 a no 41.863,

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que ampliou a penhora de bens imóveis, reduziu os honorários periciais e determinou que a agravante efetue seu pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão – Admissibilidade parcial – Hipótese em que os imóveis edificados sobre os terrenos objeto das matrículas no 41.861 a no 41.863, abrangem também o terreno relativo ao lote no 511, cuja titularidade não está comprovada – Impossibilidade de estender a penhora sobre a totalidade dos imóveis – Responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais em fase de cumprimento de sentença, que cabe aos vencidos, ora agravados – Aplicação do artigo 82, § 2o, do CPC – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido, cassado o efeito suspensivo.